Tribunal: STF
Processo: RvC 5502
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em revisão criminal. Ausência de vícios que dão ensejo à interposição do recurso. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Ausência dos vícios ensejadores de interposição de embargos de declaração.



    2. O agravante pretende, efetivamente, provocar o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.